Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE DO TITULAR DO CONTRATO E DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Narraram os autores que após o anúncio de venda de um telefone celular, iniciaram as tratativas com um pretenso comprador. Ficou ajustado que o pagamento se daria mediante o uso de link gerado pela PAGSEGURO. Por essa necessidade, veio o coautor André Filipe a criar uma conta para esse fim com a requerida. Fechado o negócio e a forma de pagamento, foi o produto entregue pessoalmente ao comprador, conforme narrativa dos autores. Ocorre que o comprador do produto contestou a operação na administradora de cartões de crédito, gerando procedimento conhecido no mercado como chargeback.

2. Em situações como esse caberia ao vendedor defender-se apresentando prova da entrega e/ou envio do produto ao comprador. Como isso não ocorreu, o pagamento não foi efetuado ao vendedor. O pedido é o de condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.800,00.

3. Estabelecida a relação contratual entre o coautor André Filipe com a requerida para recebimento do pagamento, não se poderia, em regra, atribuir legitimidade ativa à co-autora Ariany Alves, porque dela não participou, ainda que o aparelho celular tenha sido de sua propriedade. No entanto, por força dos artigos 14 e 17 do CDC, tenho que esta se enquadra no conceito de vítima do evento, porque a pretensão de pagamento do valor da venda do produto tem como matéria fundo a inexistência de informação suficiente por parte do prestador do serviço quanto aos riscos do negócio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ARIANY REJEITADA.

4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que inova os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nesse ponto.

5. No caso em exame, a sentença condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.800,00, porque considerou abusiva a cláusula contratual que trata da retenção de valores em decorrência do chargeback e porque o consumidor não teria concorrido para o evento. Lado outro, as razões recursais tratam de contexto fático distinto do discutido nos autos e na sentença, na medida em que a recorrente sustenta que somente vendeu a maquineta utilizado no negócio da parte recorrida com seus clientes, que envolvem operações com cartão magnético. Dessa forma, entendo que não se procedeu a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

6. É o caso, portanto, de confirmação da sentença nos seus demais termos, porque inexiste outra matéria a ser examinada no presente recurso.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.